Tribunal: TCU
Processo: 030.306/2010-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2009

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Piauí, relativa ao exercício de 2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. José Pinto de Alencar, então Presidente do Sescoop/PI, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III do Regimento Interno/TCU; 9.2. julgar irregulares as contas Sr. José Gutemberg Ferreira dos Santos, então Superintendente do Sescoop/PI, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210 e 214, inciso III do Regimento Interno/TCU; 9.3. julgar regulares as contas dos Srs. Raimundo de Carvalho Noronha Araújo, Jorge Pires Coelho de Rezende, José Francisco de Sousa Neto, Maria de Fátima Araújo Marwell, Antônio Duarte da Silva, Antônio Américo Soares Lima, Maria Gonçalves Nunes, José Fernandes Júlio do Nascimento, Maria do Rosário Alves Pinheiro Uchôa, Carlos Roberto Baena, Hélio Bezerra Silva, José Manoel de Barros, Hugo Alexandre Costa Rodrigues, Joselina Cruz dos Reis, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, dando-lhes quitação plena; 9.4. dar ciência deste acórdão aos Srs. José Pinto de Alencar e José Gutemberg Ferreira dos Santos, ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo-Sescoop/PI e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Sescoop Nacional; e 9.5. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.